Tribunal: TJMT
Processo: 1023730-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023730-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - CPF: 957.617.565-87 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (PACIENTE), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - CPF: 957.617.565-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ausência de similitude fático-jurídica entre o paciente e os corréus. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa ("Comando Vermelho") e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) ausência de requisitos da custódia cautelar; (2) extensão da liberdade provisória concedida a corréus.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi mantida com fundamentação idônea, baseando-se na necessidade de garantir a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa, bem como na reincidência do paciente, em consonância com precedentes do STF e STJ.

O benefício de liberdade provisória não pode ser estendido ao paciente, que exerce o comando de organização criminosa e a função de tesoureiro geral, possuindo circunstâncias fáticas e jurídicas distintas dos corréus beneficiados com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020;
AgRg no RHC n. 165.817/BA – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 4.10.2022; RHC 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; RHC 118.488/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019;
TJMT, HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019;
HC nº 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1023730-06.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO

PACIENTE:

PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO WITER FARIAS PAELO contra ato
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU
1000695-85.2024.8.11.0042
),
que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa agravada [por exercer o comando] e lavagem de dinheiro – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (ID 235181151).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2)
o paciente estaria na mesma situação jurídica dos corréus Maria Aparecida Coluna Almeida, Jeferson da Silva Sancoviche, Jean Marcel Neves Conrado, Fagner Farias Paelo, Emanuele Antônia da Silva, Andrew Nickolas Marques dos Santos, Alex Junior Santos Alencar e Cleyton César Ferreira de Arruda, os quais foram beneficiados com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, a ensejar a extensão
.

Requer a
concessão da ordem para a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares (ID 235177684), com documentos (ID 235177698 ao ID 235181151).

O pedido liminar foi indeferido (ID 235771689).

O Juízo singular prestou informações (ID 237664159).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – “Operação Apito Final”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho” – O Paciente Paulo, tesoureiro geral da ORCRIM “Comando Vermelho”, que atua no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Não bastasse, tem-se evidenciada, ainda, a imprescindibilidade do ergástulo provisório à salvaguarda da aplicação da lei penal, vez que o paciente Paulo possui processo de execução de pena nº 0009678-86.2007.8.11.0042, no sistema SEEU/CNJ, onde possui condenações por Roubo Majorado, Lavagem de Capitais e por integrar ORCRIM, com pena restante a cumprir de 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Inviável a extensão do benefício concedido aos corréus Maria Aparecida Coluna Almeida, Jeferson da Silva, Jean Marcel Neves Conrado, Fagner Faria Paelo, Emaunele Antônia da Silva, Andrew Nickolas Marques do Santos e Alex Júnior Santos de Alencar, que foram beneficiados com a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares alternativas, na decisão que revisou a manutenção do claustro cautelar do paciente e dos demais corréus. – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crime de natureza permanente – Atuação ativa na Organização Criminosa “Comando Vermelho”. – Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 242372183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.3.2024,
o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Verifica-se a prova da materialidade pelos Relatórios Policiais, diligências in loco, Quebra do Sigilo Bancário, Quebra do Sigilo Telemático, fotografias e demais documentos carreados aos autos.

Os indícios de autoria são suficientes e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos os indícios:

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo “Paulo Ita”, “WT” ou “Fiel” Homem de confiança de “Sandro Louco”, denominado “líder supremo” do Comando Vermelho. PAULO “Ita” é também conhecido como “Fiel Coroa” (id. 138419205), em alusão a sua fidelidade à organização criminosa, o que lhe rendeu a ascensão na hierarquia da facção após sua soltura, sendo o atual tesoureiro/contador geral e responsável por toda a contabilidade da ORCRIM no Estado de Mato Grosso.

Sua função na estrutura criminosa é, em tese, associada à prática do tráfico de drogas na grande Morada da Serra e vários outros Bairros da Capital, possuindo, ainda, forte influência no Bairro Jardim Florianópolis, segundo o supramencionado relatório policial, tido como um “ídolo” aos jovens do Bairro, região que organizou, inclusive, uma comemoração com queima de fogos quando de sua soltura da Penitenciária Central do Estado - PCE (fls. 12 e 15, id. 138419205).

Os valores expressivos angariados com as práticas delitivas e aqueles advindos de sua atividade enquanto tesoureiro geral, são ocultados ou dissimulados no mercado financeiro, através de investimentos por interpostas pessoas (“laranjas”), em aquisições de imóveis, construções imobiliárias e automóveis, com atuação concatenada em prol da ORCRIM e da garantia do proveito econômico dos crimes.

Narra a autoridade policial que por meio de campanas e diligências in loco, foram identificados diversos veículos de alto valor conduzidos/utilizados efetivamente por PAULO “Ita”, e a propriedade de imóveis de alto padrão (Condomínio Primor das Torres, Loteamento na Região do Manso) bem como de comércios (Supermercado Alice), os quais, em que pese terem sido adquiridos em nome de terceiros (pessoas de seu relacionamento e alvos da presente representação), são efetivamente utilizados por PAULO “Ita” em proveito pessoal ou, ainda, para a lavagem de capitais da organização criminosa.

Os referidos bens foram objeto do Relatório Policial n.º 2023.13.48422/GCCO, no qual os investigadores relataram que PAULO “Ita” teria tomado conhecimento acerca das investigações e, ato contínuo, colocou à venda os imóveis comerciais (Supermercado Alice que funcionava normalmente até meados de 2023 e outro ainda em construção), desocupou a residência que utilizava com a família no condomínio Primor das Torres, e repassou os veículos a terceiros (id. 138419234).

Para a consecução dos crimes, ressai das investigações que PAULO “Ita” vale-se, também, de um time de futebol denominado “Amigos WT”, no qual os demais integrantes da organização criminosa e alvos da investigação possuem funções como a de jogadores, comissão técnica etc. Referida agremiação esportiva é amplamente divulgada em redes sociais, angariando famílias com crianças paramentadas com as vestes do time e promove nas comunidades carentes o assistencialismo com cestas básicas, em troca de apoio da população.

Em demonstração de “força”, Paulo “Ita” deixa clara a sua posição de conselheiro/liderança da organização criminosa em diálogo no grupo de WhatsApp “Amigos da Bola”, do qual participam somente as maiores lideranças da ORCRIM. Nos prints a seguir, Paulo “Ita” demonstra descontentamento com a ingerência de outro faccionado em “seu espaço”, asseverando ser o “dono” e que o “cabriteiro” “vai ser pego sim”:

[...]

Antecedentes

·
É reincidente, condenado pela prática do crime de furto qualificado, conforme PEP n.º 2000016- 43.2021.811.0052.

·
Foi condenado na Ação Penal n.º 0043826- 40.2018.8.11.0042 (sem trânsito em julgado) – “Operação Red Money”, à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

·
Vale ressaltar que a referida Operação teve como alvo indivíduos identificados como integrantes da Organização Criminosa “Comando Vermelho” e que atuavam no núcleo responsável pelo tráfico de drogas da ORCRIM.

·
Ação Penal n.º 0003525-55.2014.8.11.0086 – Comarca de Nova Mutum/MT – denunciado pela prática de dois roubos majorados.

·
Ação Penal n.º 0002058-14.2016.8.11.0040 – Comarca de Sorriso/MT – denunciado pela prática do crime de roubo majorado.

·
Ação Penal n.º 0004375-86.2010.8.11.0042 – denunciado juntamente a esposa Cristiane Patrícia Prins e outro corréu, pela prática do crime previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os antecedentes criminais estão em consonância com a informação trazia à baila investigativa contida no Relatório Policial n.º 2022.13.21647 (id. 138419205), que registra que a elevada periculosidade do alvo e seu envolvimento na prática criminosa são circunstâncias notórias, já que seu histórico criminal já foi amplamente divulgado em matérias jornalísticas.

[...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa operação deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado - GCCO, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças, seus familiares e pessoas do círculo íntimo, na atuação desta que é atualmente a maior organização criminosa presente neste Estado, cuja gama de crimes e arregimentação de integrantes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Explico:

[...]

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o
abalo à ordem pública
é inconteste.

[...]

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

As investigações realizadas revelaram, ainda, o intenso trabalho da ORCRIM junto às comunidades carentes (tanto que moradores do Bairro Jardim Florianópolis festejaram a liberdade de Paulo “Ita”), mediante a entrega de “sacolões” e a desfaçatez na criação do time de futebol amador “Amigos do WT”, que conta com página em rede social e publicações de crianças “torcedoras” paramentadas com o uniforme, demonstrando a crescente influência da organização criminosa na sociedade.

[...]

O
risco de reiteração delitiva
ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à
ordem pública
, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

[...]

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...]

Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto,
imprescindível por conveniência da instrução criminal
que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

[...]

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados Paulo Witer Farias Paelo [...] para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 235177698)

Em 24.5.2024,
o órgão do Ministério Público denunciou a paciente por
organização criminosa agravada [por exercer o comando] e lavagem de dinheiro – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – e outros 25 (vinte e cinco) corréus por organização criminosa agravada e lavagem de dinheiro – art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998
– (PJE nº
1011548-27.2022.8.11.0042
).

Em 29.5.2024, a denúncia foi recebida (PJE nº
1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 157318829
).

Em 6.8.2024, o juiz da causa manteve a prisão cautelar nestes termos:

“Na ação penal foram denunciados pelo Ministério Público:

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, por infração, em tese, aos artigos 2º, §3º da Lei nº 12.850/13 e 1º, caput, §1º, §2º e §4º da Lei 9.613/98;

2. ALEX JÚNIOR SANTOS DE ALENCAR, ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS, CLEYTON CÉSAR FERREIRA DE ARRUDA, CRISTIANE PATRÍCIA ROSA PRINS, EMANUELE ANTÔNIA DA SILVA, EMERSON FERREIRA LIMA, EMILLY VITÓRIA SANTOS ALVES, ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA, FABIANA FÉLIX DE ARRUDA SOUZA, FABIANA MARIA DE CERQUEIRA DOS SANTOS, FAGNER FARIAS PAELO, JAIANE SUELEN SILVA DE ARRUDA, JEAN MARCEL NEVES CONRADO, JEFERSON DA SILVA SANCOVICHE, JONAS CÂNDIDO DA SILVA, JOVENTINO XAVIER, LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA, MÁRIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA, MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM, MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA, RENAN FREIRE BORMAN e THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ARRUDA, por infração, em tese, aos artigos 2º, caput da Lei Federal nº 12.850/2013; e 1º, caput, §1º, §2º e §4º da Lei 9.613/98;

3. PAULO VINÍCIUS GABRIEL DE ARAÚJO e TAYRONE JÚNIOR FERNANDES DE SOUZA, por infração, em tese, ao artigo 2º, caput da Lei 12.850/2013.

[...]

II – Revisão da prisão preventiva de PAULO WITER FARIAS PAELO, ALEX JÚNIOR SANTOS DE ALENCAR, ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS, CLEYTON CÉSAR FERREIRA DE ARRUDA, CRISTIANE PATRÍCIA ROSA PRINS, EMANUELE ANTÔNIA DA SILVA, FAGNER FARIAS PAELO, JEAN MARCEL NEVES CONRADO, JEFERSON DA SILVA SANCOVICHE,
LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA
, MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA e MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM.

No tocante aos acusados
PAULO WITER FARIAS PAELO
[...] a prisão preventiva deve ser mantida.

[...]

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos diálogos degravados de aparelhos de celulares apreendidos e compartilhamento de provas.

[...]

PAULO WITER FARIAS PAELO: foi denunciado por supostamente ocultar e dissimular a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, para organização criminosa ‘Comando Vermelho’, assim como por, em tese, integrar a respectiva ORCRIM.

Além disso, supostamente o acusado seria tesoureiro geral, sendo responsável pela contabilidade grupo e arrecadação de valores oriundos do tráfico de drogas na região da Morada da Serra.

Registra-se, ainda, que o acusado possui processo de execução de pena nº 0009678-86.2007.8.11.0042, no sistema SEEU/CNJ, onde possui condenações por roubo majorado, lavagem de capitais e por integrar ORCRIM, com pena restante a cumprir de 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes. Desta forma, nos termos da fundamentação das decisões anteriormente exaradas, MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor dos acusados PAULO WITER FARIAS PAELO [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 235181151)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de que o paciente
exerceria o comando do grupo criminoso e “a função de tesoureiro geral”, tendo sido denunciado [juntamente com
outros 25 (vinte e cinco) corréus] por organização criminosa e lavagem de dinheiro oriundo de atividades ilícitas da facção criminosa do “Comando Vermelho”, bem como na reiteração delitiva [
“
processo de execução de pena nº 0009678-86.2007.8.11.0042 – SEEU/CNJ (...) condenações por roubo majorado, lavagem de capitais e por integrar ORCRIM, com pena restante a cumprir de 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão”
].

Estima-se que o faturamento anual do crime organizado no Brasil, somente com o tráfico de drogas, soma de 300 e 500 bilhões de dólares, segundo Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar o Avanço e a Impunidade do Narcotráfico. Note-se que o
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, em 2018, totalizou R$ 6,8 trilhões, de modo que o faturamento do crime organizado com o tráfico de drogas representaria 28,52% do PIB nacional (CORREIA, Marcus Vinícius Honório; SANTIGO, Felipe Amore Salles. A política proibicionista aplicada à guerra às drogas como combustível para o crescimento do crime organizado no Brasil. Revista do Instituto de Ciências Penais, Belo Horizonte, v. 4, p. 369-398, 2019), a justificar a custódia preventiva para desestruturação de grupo constituído para a lavagem de dinheiro [em diversos Estados da Federal] oriundo do tráfico de drogas em larga escala
(STJ, HC n° 638.238/MT – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020)
.

Noutro giro, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 4.10.2022; RHC 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; RHC 118.488/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Quanto à pretensão extensiva, v
erifica-se que na ação penal [PJE 1º Grau nº
1011548-27.2022.8.11.0042
]
a conduta
d
os corréus [
Maria Aparecida Coluna Almeida, Jeferson da Silva Sancoviche, Jean Marcel Neves Conrado, Fagner Farias Paelo, Emanuele Antônia da Silva, Andrew Nickolas Marques dos Santos, Alex Junior Santos Alencar e Cleyton César Ferreira de Arruda]
beneficiados com a liberdade provisória foi individualizada como agentes que
“promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa”
e
“
ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, para organização criminosa”

– art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, c/c
art. 1º,
caput,
§1º, §2º e §4º da Lei 9.613/98
–
, ao passo que o paciente
exerceria o comando do grupo criminoso
, bem como
“a função de tesoureiro geral”

– art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, c/c
art. 1º,
caput,
§1º, §2º e §4º da Lei 9.613/98
–,
a revelar que [o paciente] não está na mesma situação fática.

Frise-se que a substituição da prisão preventiva do corréu Cleyton Cesar Ferreira de Arruda por cautelares alternativas [HC nº 1025019-71.2024.8.11.0000] está fundada na premissa de que possui
“uma única condenação criminal, por crime cometido sem violência e grave ameaça à pessoa, em regime semiaberto”,
ao passo que o paciente cumpre pena unificada de 36 (trinta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado, lavagem de capitais e integrar organização criminosa (SEEU nº 0009678-86.2007.8.11.0042), a elidir similitude jurídico-processual.

Afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Com efeito,
“
não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (HC nº 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023).

Logo, não se justifica a extensão da liberdade provisória ao paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024